Tribunal: TJSP
Processo: 1007922-77.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Responsabilidade civil – Aquisição de bem móvel pela internet – Pagamento efetuado através de boleto gerado no site da instituição bancária ré e redirecionado para conta de terceiro - Fraude em relação ao destinatário no boleto – Responsabilidade que só pode ser imputada ao vendedor da mercadoria

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Responsabilidade civil – Aquisição de bem móvel pela internet – Pagamento efetuado através de boleto gerado no site da instituição bancária ré e redirecionado para conta de terceiro - Fraude em relação ao destinatário no boleto – Responsabilidade que só pode ser imputada ao vendedor da mercadoria – Instituição financeira que não participou da relação jurídica de direito material estabelecida entre o consumidor e a empresa vendedora – Ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o dano verificado – Ilegitimidade passiva do réu reconhecida – Extinção da ação determinada - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273406
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007922-77.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado LUCAS SQUINCAGLIA DE FRANCISCIS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007922-77.2017.8.26.0132 -Voto no 30219
2
Apelação Cível no 1007922-77.2017.8.26.0132
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Lucas Squincaglia de Franciscis (Justiça Gratuita)
Juíza: Maria Clara Schimidt de Freitas
Comarca: Catanduva 2a Vara Cível
Voto 30219
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DANOS MATERIAIS E
MORAIS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO RÉU
- Responsabilidade civil Aquisição de bem móvel pela
internet
Pagamento efetuado através de boleto
gerado no site da instituição bancária ré e
redirecionado para conta de terceiro - Fraude em
relação ao destinatário no boleto Responsabilidade
que só pode ser imputada ao vendedor da mercadoria
Instituição financeira que não participou da relação
jurídica de direito material estabelecida entre o
consumidor e a empresa vendedora
Ausência de
nexo causal entre a conduta do banco e o dano
verificado Ilegitimidade passiva do réu reconhecida
Extinção da ação determinada - Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se
de
recurso
interposto
de
sentença (fls. 86/94) que julgou procedente a ação de indenização por
danos materiais e morais1 ajuizada por Lucas Squincaglia de
Franciscis em face do Banco Santander (Brasil) S/A, para condenar
o réu a restituir ao autor o valor de dois mil, trezentos e noventa e dois
reais e oitenta e quatro centavos (R$ 2.392,84), corrigido pela tabela
prática do E. TJSP da data do desembolso, bem como ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido
1 Valor da causa: R$ 7.392,84, em agosto de 2017. Sentença disponibilizada no DJE em
19/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007922-77.2017.8.26.0132 -Voto no 30219
3
monetariamente a partir da sentença, e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Em face da sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da
condenação.
Narra o autor em sua inicial que, em
04.10.2016, realizou pela internet, por intermédio do site da empresa
“Móveis Castilho”, a compra de um aparelho de TV, Smart LED 3D 55
LG, no valor de R$ 2.392,84. Aduz que pagou referida importância
mediante boleto bancário emitido por meio do sistema eletrônico do
banco réu, figurando como beneficiário a empresa Móveis Castilho.
Afirma, no entanto, que não recebeu o produto comprado; que foi
vítima de um golpe, pagando por um título fictício emitido perante a
instituição financeira, por terceiro em fraude. Assim, alega que houve
falha na prestação de serviço bancário, uma vez que o boleto foi
emitido por meio do sistema eletrônico do réu, e que “fraudadores”
teriam aberto uma conta corrente em nome da empresa vendedora
para promover o golpe; que tal situação lhe trouxe prejuízo material e
moral, sendo de responsabilidade da ré sua reparação. Requer a
procedência dos pedidos para condenar o réu a pagar a título de dano
material, a importância de R$ 2.392,84, e por danos morais, o valor de
R$ 5.000,00.
Devidamente citado, o réu apresentou
contestação às fls. 37/60. Alega, em preliminar, ilegitimidade passiva,
afirmando que a responsabilidade pelos supostos danos é da
empresa “Móveis Castilho”, pois foi quem emitiu o boleto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007922-77.2017.8.26.0132 -Voto no 30219
4
pagamento. Assim, aduz que o banco não é parte legitima para figurar
no polo passivo da ação. No mérito, sustenta que não praticou
qualquer conduta irregular; que não é credor ou o responsável pela
venda e página da internet, na qual o autor efetuou a compra, sendo a
responsabilidade da empresa vendedora; que o autor deveria ter sido
cauteloso ao efetuar a compra, verificando a origem da empresa
“online”; que disponibiliza serviço de emissão de boletos a qualquer
pessoa, física ou jurídica, correntista ou não. Alega ser apenas
intermediador da relação negocial havida entre o autor e a empresa
“Móveis Castilho” e do pagamento; que não estão presentes os
requisitos para a reparação dos danos materiais e morais, como o
nexo de causalidade e o efetivo prejuízo. Requer a extinção do feito
sem resolução do mérito ou a improcedência dos pedidos.
O autor apresentou réplica às fls. 74/77.
Sobreveio a sentença de procedência da
ação.
Recorre o réu requerendo a reforma da
sentença, insistindo na tese da ausência de sua responsabilidade no
evento narrado nos autos, a qual deve ser atribuída à empresa Móveis
Castilho. Alega que não pode responder pela presente ação, na
medida em que a situação que teria ensejado a suposta mácula moral
não pode ser atribuída à sua conduta, posto que o papel da instituição
financeira, como exaustivamente demonstrado, foi apenas o de
realizar o financiamento/emissão de boletos para que o autor pudesse
adquirir os produtos contratados, não tendo razão alguma de fiscalizar
o trabalho da empresa Móveis Castilho. Defende a inocorrência de
dano moral indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007922-77.2017.8.26.0132 -Voto no 30219
5
Recurso respondido.
É o relatório.
A ilegitimidade passiva do banco réu
deve ser reconhecida.
Isso porque, a instituição financeira não
participou da relação jurídica de direito material estabelecida entre o
consumidor e a empresa vendedora e, portanto, não houve prestação
de qualquer serviço bancário ao consumidor.
Convém observar que não cumpre ao
banco investigar a autenticidade das informações indicadas pelo
credor para a emissão do boleto, assim como não compete ao banco
investigar a idoneidade do credor.
Como já decidido por este E. Tribunal,
no julgamento da Apelação no 1053248-33.2015.8.26.0002, pela
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado, em caso semelhante
ao dos autos:
“O serviço prestado pelo Banco não é
causa determinante ou secundária na contratação. Portanto, não há
nexo causal entre o dano sofrido pela autora e a conduta do Banco,
na qualidade de mero administrador de pagamentos da conta corrente
da fornecedora. Mesmo porque, o Banco não tem, via de regra, a
obrigação legal de fiscalizar a idoneidade das transações financeiras
realizadas nas contas de seus clientes.
Nesse sentido:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
Indeferimento da petição inicial. Compra e venda pela internet.
Fraude. Produto não entregue e não localização da empresa virtual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007922-77.2017.8.26.0132 -Voto no 30219
6
pelo consumidor. Pretensão de responsabilização da instituição
financeira, que emitiu o boleto para pagamento. Inadmissibilidade.
Ilegitimidade passiva configurada. Sentença mantida. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação 1038882-86.2015.8.26.0002; Relator (a):
Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/05/2016; Data de Registro: 31/05/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO -Ação de
ressarcimento de compra e venda de veículo pela internet c.c.
indenização por danos morais - Insurgência contra exclusão da
primeira e segunda requeridas da lide - Ilegitimidade das requeridas
BANCO ITAÚ e BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
bem reconhecida - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2212092-02.2017.8.26.0000; Relator (a):
Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do
Julgamento: 13/03/2018; Data de Registro: 14/03/2018).
COMPRA
E
VENDA
-
Ação
de
ressarcimento de danos materiais e morais - Aquisição de bens pela
internet - Pagamento efetuado através de boleto bancário, sem
entrega da mercadoria - Site desconhecido - Responsabilidade que só
pode ser imputada aos vendedores da mercadoria - Impossibilidade
de se responsabilizar a instituição financeira que serviu apenas como
receptora do valor do boleto emitido - Ausência de nexo causal entre a
sua conduta e o dano verificado - Observância do disposto no art. 14,
§ 3o, II da Lei 8078/90 - Sentença reformada, em parte Recurso
provido. (TJSP; Apelação 1065012-13.2015.8.26.0100; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007922-77.2017.8.26.0132 -Voto no 30219
7
Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018). (...)”.

Portanto, como visto, a emissão de
boleto para compra do aparelho de TV pelo autor foi realizada sem
nenhuma interferência do Banco Santander. A bem da verdade, a
aludida instituição financeira foi tão somente utilizada pelo fraudador
para o recebimento do quantum destinado à aquisição de
eletrodoméstico.
Assim, diante da inexistência do nexo de
causalidade entre a conduta do banco e o dano verificado, de rigor
reconhecer a ilegitimidade passiva alegada.
Dessa forma, o recurso deve ser
acolhido para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco e
determinar a extinção da ação, condenando o autor ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observado o benefício de
justiça gratuita concedida.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
nos termos acima expostos.
MARINO NETO
Relator